Tribunal: STF
Processo: RE 75047
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
Casamento religioso não inscrito no registro civil no prazo do art. 3º da Lei nº 1.110/50. Conquanto possa ser, enquanto ato religioso, existente e válido, é destituido de efeitos civis e só pode vir a adquirí-los se os nubentes, em conjunto, requererem sua inscrição e se habilitarem ex novo, provando que ainda conservam a plena capacidade matrimonial. Se tal não ocorrer, ou enquanto não ocorrer, conservarão os nubentes o estado civil de solteiros. Ação declaratória julgada procedente. Recurso extraordinário conhecido e provido, ficando prejudicado o segundo recurso.